Tribunal: TCU
Processo: 034.506/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério da Integração Nacional, em razão da não consecução dos objetivos pactuados em Convênio, celebrado com o Município de Mimoso do Sul/ES por intermédio da Secretaria de Infraestrutura Hídrica

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério da Integração Nacional, em razão da não consecução dos objetivos pactuados no Convênio 675/2005 (Siafi 555792), celebrado com o Município de Mimoso do Sul/ES por intermédio da Secretaria de Infraestrutura Hídrica, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 344/2022; e 9.2. encaminhar cópia deste Acórdão ao Ministério do Desenvolvimento Regional e às responsáveis, para ciência.